Tribunal: TJMT
Processo: 1006482-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006482-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA - CPF: 631.913.001-63 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1006482-64.2025.811.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO: WANDERSON DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FORMALIZADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE SOBRE A NATUREZA E OS ENCARGOS DA CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contra sentença proferida em Ação Revisional que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os descontos realizados na folha de pagamento do autor constem sob a rubrica de “empréstimo consignado”, e não como “cartão de crédito consignado”. A instituição financeira alega regularidade da contratação e validade da operação na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da contratação realizada sob a modalidade de cartão de crédito consignado, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e definir se é cabível a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do contrato de forma clara e inequívoca, com detalhamento suficiente sobre a modalidade de crédito e seus encargos, caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, e no art. 54, §3o, do CDC.

A instituição financeira não juntou aos autos documentação que comprove a ciência inequívoca do consumidor quanto à contratação por meio de cartão de crédito consignado, tampouco elementos que demonstrem o uso efetivo do cartão ou a existência de cláusulas típicas da modalidade rotativa de crédito.

A prática bancária que dissimula a contratação de cartão de crédito rotativo como empréstimo consignado, impondo encargos mais onerosos sem o devido esclarecimento, configura abuso e vício de consentimento, autorizando a revisão contratual.

A jurisprudência reconhece a nulidade de contratos firmados nessa modalidade quando ausentes elementos mínimos de informação e transparência, autorizando a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação por cartão de crédito consignado autoriza a conversão da avença para empréstimo consignado.

A violação ao dever de informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC, caracteriza prática abusiva e vício de consentimento.

É legítima a readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil vigente à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 54, § 3o; CC, arts. 104 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, EDcl no Recurso no 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006482-64.2025.811.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO: WANDERSON DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Revisão Contratual no 1006482-64.2025.811.0041,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os descontos efetuados na folha de pagamento do autor constem sob a rubrica de "empréstimo consignado" e não como "cartão de crédito consignado".

Inconformada, a instituição financeira sustenta, em síntese, a validade dos contratos firmados digitalmente, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade da modalidade de crédito contratada via RMC (Reserva de Margem Consignável) e a legalidade dos descontos realizados.

Defende

a validade do contrato celebrado, por atender aos requisitos do art. 104 do Código Civil e não apresentar vícios previstos no art. 171 do mesmo diploma, além de defender a legalidade da modalidade de crédito consignado utilizada, que estaria em conformidade com os limites previstos no Decreto Estadual no 691/2016.

Pugna, ao final, pela integral reforma da sentença.

Em contrarrazões (id. 305386885), WANDERSON DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante de id. 298748391.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Revisão Contratual no 1006482-64.2025.811.0041,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os descontos efetuados na folha de pagamento do autor constem sob a rubrica de "empréstimo consignado" e não como "cartão de crédito consignado".

A
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

defende que a contratação foi regular e que os descontos se deram com amparo legal e contratual, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Pois bem.

Consoante o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, o art. 54, §3o, do CDC impõe aos contratos de adesão o dever de redação clara, com destaque às cláusulas limitativas de direito.

É de se exigir, portanto, que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual com as cláusulas claras e inequívocas, o que não ocorreu.

Isso porque
a

instituição financeira não trouxe aos autos qualquer contrato que demonstrasse a contratação em condições mais onerosas ao consumidor, sendo imprescindível, diante da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), que fizesse prova robusta da regularidade da contratação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que, sob a aparência de empréstimo consignado, realizam operação de saque por cartão de crédito, impondo ao consumidor encargos financeiros significativamente superiores aos de um empréstimo consignado puro e simples.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA “CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, CDC. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório evidencia a irregularidade da contratação, diante da ausência de informações claras a respeito da modalidade de empréstimo, não havendo menção a “cartão de crédito”, o que dá margem ao vício de consentimento.” Recurso desprovido.
(TJMT 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Helena Povoas, Data de Julgamento: 23/06/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Importante destacar também que, a despeito da alegação de ciência da parte consumidora, não há nos autos comprovação de que o autor tenha efetivamente tido acesso ou recebido cartão, fatura, código de segurança, ou qualquer dos elementos estruturantes de um cartão de crédito, tampouco se verifica a existência de cláusulas que prevejam rotatividade, encargos de crédito rotativo, ou outras características que sustentem a tese da apelante.

Logo, diante da ausência de juntada, aos autos, de documentos essenciais à plena compreensão da avença, impõe-se o reconhecimento da prática abusiva, em razão da violação ao dever de informação, circunstância que autoriza a readequação contratual.

Desse modo, correta se mostra a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações dessa natureza, vigente à época da contratação, tal como decidido em primeiro grau.

Assim, a sentença se revela acertada e não merece qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025